Tribunal: TJPA
Processo: 0003613-44.2014.8.14.0043
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003613-44.2014.8.14.0043

APELANTE: VALDERI FERNANDES VALADARES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

APELAÇÃO
PENAL Nº 0003613-44.2014.814.0043

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: PORTEL (Vara Única)

APELANTE: VALDERI FERNANDES VALADARES

Def. Púb.: GRAZIELA PARO CAPONI

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE

REVISOR: RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. 1) NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FLAGRANTE DELITO DE CRIME PERMANENTE. 2) ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. INOCORRÊNCIA. 3) DOSIMETRIA. DECLARAÇÃO
EX OFICIO
DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ART. 12 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. INCIDÊNCIA. 4) CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA DEMONSTRADA.

1. O mandado de busca e apreensão ou consentimento do morador para ingresso em sua residência são dispensáveis, quando se tratar de flagrante de crime permanente, como no caso de tráfico de drogas, sendo possível a realização das medidas necessárias. Nesse caso, não se pode falar em ilicitude das provas obtidas, considerando que o Inquérito Policial apresenta elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida de ingresso na residência sem o referido mandado, aplicando-se a Repercussão Geral reconhecida no âmbito do RE603616/RO, impondo-se o afastamento da preliminar.

2. O juízo
a quo
apontou provas concretas da materialidade e autoria delitiva, apoiando-se em todo o conjunto probatório produzido e acostado aos autos, utilizando-se do livre convencimento motivado, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para uso.

3. Em se tratando de prescrição intercorrente, tem-se que esta é calculada pela sua pena
in concreto
e, restando evidenciada nos autos a fluência do prazo prescricional ocorrido entre a prolação da sentença e a efetiva análise do recurso pelo Tribunal, mister se faz reconhecer a extinção da punibilidade do réu do crime de armas, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 110, §1º e art. 109, V, todos do Código Penal.

4. Mostra-se acertada a decisão do juízo, que não reconheceu a causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, vez que ficou devidamente comprovado que o Apelante se dedicava as atividades criminosas, pois
“ a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não sirva para configurar reincidência, pode caracterizar maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado (REsp 1711015/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 31/08/2018)”
.

5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DE OFÍCIO DO ART. 12 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO;

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, DECLARANDO-SE A PRESCRIÇÃO DE OFÍCIO DO ART. 12 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO DESEMBARGADOR RELATOR.

Na 30ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida entre os dias vinte e seis de setembro e três de outubro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 03 de outubro de 2022.

Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação penal interposto por
VALDERI FERNANDES VALADARES
, contra decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Portel que o condenou à pena de
06 anos de reclusão e ao pagamento de 510 dias-multa
, após aplicação de concurso material entre os crimes do art. 33 da Lei nº 11.343/06 e art. 12 da Lei nº 10826/2003.

Narra a exordial acusatória que, no dia 07.08.2014, aproximadamente as 20h40 através de uma ligação telefônica anônima, a Polícia Militar recebeu uma denúncia de que o Apelante, também conhecido como “Dericão”, acompanhado de sua namorada chamada “Jaqueline”, estava vendendo drogas entorpecentes num local chamado de “quartos da Flor”, que fica situado na Av. Nazaré s/nº no bairro cidade nova, em Portel.

Em razão da denúncia perpetrada de forma anônima, os Policias locais foram até o local apontado na denúncia e, lá chegando, se depararam com o Apelante na cozinha da casa da senhora conhecida por “Flor” sendo que o ora denunciado ao perceber a presença de policiais militares no local, procurou logo se desfazer de uma arma de fogo, arremessando-a para o quintal pela janela da casa, tratando-se de uma arma de fogo construída em metal, calibre 36, municiada com um cartucho do mesmo calibre e sem qualquer indicação de porte legal.

Na mesma investida Policial foi encontrado no quarto onde o Apelante disse que residia a adolescente Jaqueline Gonçalves de 17 anos, deitada em uma cama e ao lado dela uma porta cédula contendo R$ 437,00 (quatrocentos e trinta e sete reais) e na parte externa do quarto em um buraco foi encontrado no pé de um açaizeiro, um frasco plástico de cor branca contendo em seu interior a quantidade de 4 (quatro) pedras de “oxi” e uma peteca de “pasta base de cocaína”. Após regular instrução, o MM. Juízo
a quo
julgou procedente a acusação e condenou o réu nas penas ao norte delineadas.

Inconformada, a defesa interpôs apelação e, em suas razões (fls. 116-125), pleiteou pela declaração de nulidade das provas utilizadas para a condenação, por serem ilícitas por derivação ou reconhecimento de ausência de indícios de autoria delitiva, pugnando pela absolvição do Apelante. Subsidiariamente, requereu a desclassificação para a posse de drogas para uso pessoal ou modificação da dosimetria, com incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006.

Em contrarrazões o membro do Ministério Público afirmou (fls. 131-139) que não assiste razão ao recorrente, requerendo a manutenção da decisão.

Nesta Instância Superior, o Procurador de Justiça
HAMILTON NOGUEIRA SALAME
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo (fls. 148-156). O feito retornou-me, concluso, em 10/12/2019.

É o relatório, o qual submeto à revisão.

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.

I – NULIDADE: PROVA ILICÍTA: VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

Sustenta a defesa que, no caso dos autos, não ocorreu estado de flagrância no momento do ingresso dos policiais na residência do réu, pois não foi deflagrada investigação, com o devido mandado judicial e produção de provas satisfatórias, esclarecendo que as drogas não foram encontradas na posse do réu, mas no interior da pensão “quartos da flor”, concluindo pela sua ilicitude e, consequente necessidade de declaração da nulidade, com seu desentranhamento dos autos.

Depreende-se dos depoimentos colhidos que apurava o caso, que as testemunhas são uníssonas em apontar o apelante como traficante, vejamos como o MM. Juízo
a quo
sintetizou os fatos:

a) o depoimento da testemunha de acusação CB PM REGINALDO GONÇALVEZ MAGALHES que relata ter recebido denúncias indicando que o acusado e sua namorada estariam traficando drogas, inclusive apontando especificamente onde as drogas estariam escondidas. Afirmou, ainda, que viu quando o acusado jogou a arma de fogo pela janela com a chegada dos policiais;

b) o depoimento da testemunha de acusação SD PM ROBSON SANTIAGO LOPES asseverando também ter recebido denúncias de que o acusado estaria traficando drogas nesta Comarca, bem como disse que ao chegarem no local, ouviu um barulho vindo do lado de fora da janela onde o acusado se encontrava, foi até o local e encontrou a arma de fogo, então deduziu que o acusado a jogou quando viu a viatura policial;

(...)

Durante a instrução, comprovou-se o envolvimento do acusado no tráfico pelos depoimentos das testemunhas, ainda, a denúncia anônima recebida pelos policiais foi bem específica, além de mencionar o nome do acusado, indicou onde a droga estaria, enterrada próxima de uma árvore, local que talvez tivesse passado despercebido pelos policiais na revista do imóvel. Ainda, acerca do crime de posse de arma, os policiais afirmam que o acusado tentou se desfazer da arma quando viu a viatura, jogando-a pela janela, onde foi encontrada, assim, apesar da arma não estar com o acusado, ela foi encontrada próxima dele, não dentro da casa, mais ainda dentro do terreno, na direção da janela próxima ao acusado.

Neste sentido, observa-se desígnios autônomos e distintos, bem como um liame subjetivo a justificarem o concurso material em questão, quais sejam: “guardar” (artigo 33, Lei 11.343/2006) e “possuir” (artigo 12, da Lei 10.826/2003).

O art. 33 da Lei de Drogas não exige para configuração do crime de tráfico apenas o cometimento do verbo “vender”, mas também ter em depósito e guardar, o que aconteceu no caso concreto. E, sendo crime o tráfico de entorpecentes classificado como permanente, não há que se falar em ilegalidade das provas colhidas, pois a conduta delituosa se protrai no tempo, tornando desnecessária a expedição de mandado para ingresso na moradia do acusado.

Assim, verifico que não há que se falar em necessidade de consentimento do morador ou mandado judicial para legalizar o ingresso dos Policiais no domicílio do réu, a saber, na pensão “quartos da Flor”. Isto porque, o art. 5°, XI da CF/88 ressalva a possibilidade de violação no caso de flagrante delito, conforme segue:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO FORÇADO DE POLICIAIS. DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. ATITUDE SUSPEITA. FUNDADAS RAZÕES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo.

2. Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência.

3. Investigação policial originada de informações obtidas por inteligência policial e mediante diligências prévias que redunda em acesso à residência do acusado não se traduz em constrangimento ilegal, mas sim em exercício regular da atividade investigativa promovida pelas autoridades policiais.

4. Tendo ocorrido controle judicial posterior do ato policial de ingresso em domicílio de investigado, a análise da tese defensiva em toda a sua extensão fica inviabilizada, visto que há nítida necessidade de dilação probatória, situação não permitida no rito especial do habeas corpus.

5. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.

6. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas.

7. A apreensão de instrumentos geralmente utilizados nas atividades relacionadas ao tráfico de entorpecentes (balança de precisão, embalagens, caderno de anotações), de expressiva quantidade de dinheiro e de elevada quantidade e variedade de drogas evidencia o envolvimento habitual do agente com a narcotraficância.

8. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no AgRg no HC 695.575/ES, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 10/05/2022, DJe 13/05/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. JUSTIÇA GRATUITA. BENEFÍCIO NÃO PLEITEADO NA ORIGEM. AFERIÇÃO QUE IMPORTARIA EM SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ESTABELECIMENTO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PEDIDO JÁ ATENDIDO NA SENTENÇA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO NOS PONTOS. PRELIMINAR DE NULIDADE. ILEGALIDADE NO INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA DO RÉU. CRIME PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL OU AUTORIZAÇÃO PARA EFETUAR BUSCA DOMICILIAR. TESE RECHAÇADA.
"É dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar a prisão sem que se fale em ilicitude das provas obtidas
" (STJ, Habeas Corpus n. 293.916/RS, j. em 2/12/2014). TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. APREENSÃO DE 4,93G DE CRACK, DIVIDIDAS EM 20 PORÇÕES. FIRME ELENCO PROBATÓRIO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N. 11.343/06 IMPOSSÍVEL. DESTINAÇÃO COMERCIAL COMPROVADA. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1 As declarações dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, em consonância com os demais elementos de prova coligidos, permitem a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, sobretudo porque não há nos autos - tampouco apresentou a defesa - qualquer prova de que os agentes públicos teriam interesse particular em incriminá-lo
. 2 (...). RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSC, processo 20150223972 Araranguá, Relator: Moacyr de Moraes Lima Filho, julgamento: 16/06/2015).

Logo, diante da previsão constitucional do art. 5º, XI, de que "
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial
", não se verifica nenhuma ilegalidade na busca domiciliar realizada e, por conseguinte, na apreensão da droga.

Nestes termos, considerando que o Inquérito Policial apresenta elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, aplicando-se a Repercussão Geral reconhecida no âmbito do RE603616/RO, julgada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal em 05/11/2015, afasto a preliminar de nulidade.

II- ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO: AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA

A defesa pleiteia a absolvição do Apelante
,
por considerar que inexistiram provas cabais da autoria, devendo ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
ou que sua conduta seja desclassificada para o delito do art. 28 da Lei de Drogas.

A defesa verbera que os Policiais ingressaram na residência sem o devido mandado de busca e apreensão, bem como o réu residia em uma hospedaria sem que se comprovasse que a droga lhe pertencia, especialmente porque o entorpecente foi localizado no quarto da adolescente Jaqueline.

Neste particular, observo que a irresignação do apelante não merece prosperar, senão vejamos:

Conforme já descrito no item anterior, o Julgador sopesou o depoimento dos policiais que atuaram no flagrante delito do réu, de onde restou evidenciado que a Polícia tomou conhecimento do crime por intermédio de denúncia anônima e, após as diligências no local, foi efetuado o flagrante delito com apreensão da arma de fogo, 04 pedras de oxi e 01 peteca de pasta base de cocaína.

Compulsando-se os autos, verifico que não paira dúvidas sobre a autoria delitiva, conforme tenta fazer crer a defesa, o que seria idôneo para aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Destaco que o ordenamento jurídico pátrio estabelece as normas e princípios que orientam a aplicação da lei penal. Dentre eles, merece destaque o princípio da livre apreciação das provas pelo magistrado, cabendo-lhe fundamentar sua decisão conforme o livre convencimento motivado.

In casu,
a materialidade do crime de tráfico se encontra materializada através do Auto de Apresentação e Apreensão (fl. 10, assim como através do Laudo Toxicológico Definitivo fl. 19, nos quais se depreende a apreensão de 01 frasco pequeno de cor branca com tampa cinza, acondicionando 04 embalagens do tipo “peteca” pesando no total de 1,396g, sendo 1 confeccionada com pedaço de plástico branco acondicionando substancia pastosa amarelada e 03 confeccionadas com pedaços de plástico transparente e contendo substância petrificada amarelada, todas positivadas para cocaína.

Quanto à autoria, destaco que a negativa do Apelante acerca do cometimento do crime não é fator que possui o condão de elidir a condenação pelo crime de tráfico, ora objurgada.

Os Policiais que atuaram na diligência de prisão em flagrante do acusado, foram uníssonos em afirmar que estavam em ronda ostensiva e efetuaram a prisão em flagrante do acusado, após o recebimento de denúncias anônimas acerca do funcionamento de uma “boca de fumo” no local, oportunidade em que fizeram a abordagem e localizaram a droga.

Destaco, ainda, que a defesa não demonstrou a incerteza nos depoimentos colhidos, tampouco que os responsáveis pela prisão em flagrante sejam isentos de imparcialidade para depor sobre o ocorrido, uma vez que a defesa não apresentou qualquer argumento capaz de comprovar a imparcialidade supracitada, bem como as provas foram colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Sendo assim, as declarações dos policiais em juízo revestem-se de eficácia probatória, pois são dotadas de presunção de veracidade, uma vez que se trata de agentes públicos no exercício de suas funções, entendimento consolidado na jurisprudência pátria, vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06). RESISTÊNCIA. DESOBEDIÊNCIA. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS DESTINADO AO PRÓPRIO CONSUMO. INVIABILIDADE. ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALIDADE. DEPOIMENTO. AGENTE POLICIAL. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL ÚNICA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO. REJEITADA A PRELIMINAR. NO MÉRITO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O crime de tráfico é um delito permanente, sendo caso de situação de flagrante delito, de modo que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é medida lícita, ainda mais quando amparada em fundadas razões. 1.1. No caso dos autos, o acusado foi visto em situação de traficância em frente a sua casa por policiais que estavam de campana no local em face de denúncias anônimas prévias, o que constitui fundada razão para a diligência. 2. Mantém-se a condenação do réu pela prática do delito de tráfico de drogas, quando comprovadas a materialidade e a autoria do crime por meio de depoimentos harmônicos das testemunhas policiais, associadas às demais provas produzidas nos autos.
2.2. A palavra dos agentes públicos, quando atuam no desempenho de suas funções, possui presunção de legitimidade e veracidade, sobretudo, se não elidida por prova em sentido contrário.
3.
Inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 quando, do conjunto probatório, constata-se que o apelante tinha em depósito porção de entorpecente para fins de difusão ilícita.
4. Inviável a absolvição por atipicidade da conduta, quando o conjunto probatório dos autos demonstra a materialidade e a autoria delitivas, e evidencia a presença das elementares previstas no tipo penal, tanto do crime de resistência quanto do crime de desobediência. 5. Não há que se falar em aplicação do princípio da consunção quando os crimes foram praticados com desígnios autônomos e ausente ligação de meio e fim entre eles. 6. O art. 42 da Lei nº 11.343/2006 se trata de vetor judicial especial único, não se admitindo sua separação relativa à natureza e à quantidade da droga traficada. Precedentes do TJDFT. 7. A admissão, por si só, da propriedade da droga não implica redução da pena pela confissão espontânea, na segunda etapa da dosimetria, quando a imputação for de crime de tráfico de entorpecentes, a teor do verbete nº 630 da súmula do c. Superior Tribunal de Justiça. 8. Verificado erro de cálculo na fixação da pena, a sua correção, de ofício, é medida que se impõe. 9. Recurso conhecido, rejeitada a preliminar e, no mérito, parcialmente provido para reduzir a pena.

(TJDFT, Acórdão 1404304, 07082541420218070001, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 3/3/2022, publicado no PJe: 14/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO. TRAFICO DE ENTORPECENTES E CORRUPÇÃO ATIVA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, DEDUZIDA NA DENÚNCIA, PARA CONDENAR ALEXANDRE POR TER INFRINGIDO OS COMANDOS NORMATIVOS PROIBITIVOS DOS ARTIGOS 33, § 4º DA LEI Nº 11.343/06 E 333, NA FORMA DO ART. 69, AMBOS DO CP E WALLISON POR TER INFRINGIDO O COMANDO NORMATIVO PROIBITIVO DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. (...)
NO QUE TANGE À AUTORIA, CUMPRE INDICAR QUE NOS PROCESSOS REFERENTES AOS DELITOS DA LEI 11343-06, VIA DE REGRA, A PROVA ORAL SE LIMITA AOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS, SENDO PACÍFICO O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL NO SENTIDO DE QUE TAL TIPO DE TESTEMUNHO É VÁLIDO COMO QUALQUER OUTRO. EXIGE-SE, TODAVIA, QUE AS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELOS MILICIANOS SEJAM COERENTES, TUDO COM O ESCOPO DE CONVENCER O MAGISTRADO DA VERACIDADE DA IMPUTAÇÃO, O QUE VISLUMBRO TER OCORRIDO NA HIPÓTESE VERTENTE. EM QUE PESE A NEGATIVA DOS APELANTES, OS POLICIAIS MILITARES APRESENTARAM DEPOIMENTO SEGURO E HARMÔNICO. A QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA, A FORMA DE ACONDICIONAMENTO E A QUANTIDADE DE DINHEIRO ENCONTRADO COM OS RÉUS EVIDENCIAM O CARÁTER COMERCIAL DE DESTINAÇÃO DOS ENTORPECENTES
. (...) (TJ-RJ - APL: 01092792520148190001 RJ 0109279-25.2014.8.19.0001, Relator: DES. SIRO DARLAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/07/2015, SÉTIMA CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 21/07/2015 13:33)

Destarte, a alegação do apelante de que é usuário de drogas, não é impeditiva, de que ao mesmo tempo exerça a traficância. Uma conduta não exclui a outra. Aliás, o tráfico por parte de usuários é muito comum, em razão de facilitar a manutenção do vício. Vale dizer, o ganho pecuniário necessário para sustentar o vício, muitas vezes vem do tráfico. A propósito, colaciono excerto de precedente desta Turma, que se alinha ao presente caso:

Apelação penal tráfico de drogas e porte de arma de uso restrito desclassificação para o crime do art. 28 da lei 11.343/2006 improcedência erro na aplicação da pena inexistência recurso improvido decisão unânime.

I.
É sabido que o art. 33 da lei de drogas dispõe que comete crime todo àquele que vender, manter em depósito ou fornecer entorpecente.

Desta forma, para o reconhecimento do crime de tráfico de drogas, basta que o agente incida em um dos tipos penais descritos no art. 33 da Lei 11.343/2006, pouco importando a prova da mercancia. Precedentes do STJ;

II. Existem provas suficientes de que o apelante mantinha em depósito grande quantidade de entorpecente pronta para a venda.
A materialidade do delito resta comprovada pelo laudo pericial (fl. 57 dos autos), que dá conta de que o recorrente possuía duzentos e oitenta e cinco gramas de crack.
Na mesma localidade foi encontrado seiscentos reais em dinheiro e uma grande quantidade de viciados ao redor, demonstrando que ali era um conhecido ponto de comércio de entorpecentes.
Agiu bem o juiz ao condenar o apelante pelo crime de tráfico de drogas, pois para o reconhecimento do crime do art. 28 da Lei 11.343/2006 o juiz deverá levar em conta a natureza e a quantidade de entorpecente, circunstancias essas que demonstram que a droga era destinada a venda e não ao consumo próprio, como alegado. As provas dos autos apontam de modo incontroverso para a sua condenação, não havendo porque falar na aplicação do princípio do
in dubio pro reo
. Precedentes do STJ;
(...) IV. Recurso conhecido e improvido à unanimidade. (Acórdão n.º117865, Relator Rômulo José Ferreira Nunes. 2ª Câmara Criminal Isolada, julgado dia 27/03/2013, DJe 01/04/2013).

As provas demonstram que as drogas apreendidas eram de propriedade do réu e que se destinava ao comércio espúrio, razão pela qual não há como absolvê-lo pelo princípio do
in dubio pro reo
nem desclassificar a conduta para o tipo do art. 28 da Lei de Drogas.

II – DOSIMETRIA:

Depreende-se da sentença que o magistrado ao reconhecer o concurso material entre os delitos, somou as penas aplicadas, todavia, não há como somar as penas impostas. Isto porque, as sanções aplicadas para cada delito possuem natureza diversa, sendo a pena cominada ao delito do artigo 33, da Lei de Drogas, de reclusão, ao passo que aquela prevista no artigo 12, do Estatuto do Desarmamento é de detenção. O artigo 69, do Código Penal determina que a pena de reclusão é cumprida inicialmente, para, então executar-se a pena de detenção. Contudo, destaco que o afastamento do somatório das penas aplicadas aos delitos de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo/munição é inócuo considerando a necessidade de reconhecimento
ex oficio
da prescrição intercorrente do segundo crime conforme segue:

Com efeito, o apelante foi condenado pelo delito tipificado no art. 12 da Lei nº 10.826/03, à pena de 01 anos de detenção, cuja sentença transitou livremente em julgado para a acusação, sendo o presente apelo exclusivo da defesa.

O fato ocorreu em 07/08/2014.

Infere-se que a denúncia foi recebida em 26/03/2015.

A sentença foi prolatada em
18/04/2017. (fl. 93)

Como é cediço, após o trânsito em julgado da decisão para a acusação, o prazo prescricional deve ser regulado pela pena aplicada em concreto (
ex vi
, art. 110, § 1º do CP).

Uma vez que a sanção culminada é igual a 01 ano, a prescrição, no presente caso, se dá em 04 (quatro) anos, conforme preceitua o art. 109, inciso V, do Código Penal.

Verifica-se, portanto, que, desde a prolação da sentença até os dias atuais, já transcorreram mais de cinco anos, sem que a decisão transitasse em julgado para que se pudesse iniciar a execução da pena.

Assim, apresenta-se incontroversa a prescrição.

Dessa forma, com base na pena aplicada
in concreto
, resta imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante em relação ao art. 12 do Estatuto do Desarmamento, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado.

III)
APLICAÇÃO DO ART. 33, §4º DA LEI Nº 11.343/06

Entendo que o disposto no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06 é inaplicável ao caso em comento. Para o agente ser beneficiado com a referida causa de diminuição, deve ter um passado imaculado preenchendo cumulativamente os quatro requisitos elencados no referido dispositivo penal, ou seja, ser primário, não ostentar maus antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa. O não cumprimento de qualquer das diretivas ensejará a impossibilidade da concessão de tal benesse.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR E TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR GERA MAUS ANTECEDENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO ESTABELECIDO ADEQUADAMENTE.AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Esta Corte tem entendimento reiterado de que a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não sirva para configurar reincidência, pode caracterizar maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado (REsp 1711015/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/8/2018, DJe 31/8/2018).

2. O entendimento da Corte de origem está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal que é firme no sentido de que "(...) possuindo o acusado maus antecedentes, justificado está o não reconhecimento da figura do tráfico privilegiado, uma vez que evidencia a sua dedicação às atividades ilícitas" (AgRg no AREsp 1404783/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/2/2019, DJe 19/2/2019).

3. "Estabelecida a pena definitiva em 5 anos e 10 meses de reclusão, o regime inicial fechado (previsto como o imediatamente mais grave) é o adequado para prevenção e reprovação do delito, tendo em vista os maus antecedentes do acusado, consoante as diretrizes do art. 33, § 2º, alíneas "a" e "b", do CP" (AgRg no AgRg no AREsp 1713569/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 6/10/2020, DJe 13/10/2020). 4. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no REsp 1905160/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)

Da leitura dos autos, conforme esclarecido pelo douto Procurador de Justiça atuante no feito, o Apelante possui condenação transitada em julgado em 27/06/2017, pelo crime de furto qualificado, nos autos do processo nº 0001702-26.2016.814.0043, no qual foi condenado a pena de 06 anos e 08 meses de reclusão em regime semiaberto.

Desta forma, a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não sirva para configurar reincidência, pode caracterizar maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado e ser fundamento idôneo para o afastamento do privilegio.

Desta forma, entendo que os fundamentos acima denotam que ele era contumaz na prática de crimes, o que afasta a incidência do tráfico privilegiado na espécie.

Ante o exposto, conheço do presente recurso, e nego-lhe provimento, declarando
ex oficio
a prescrição intercorrente da pretensão punitiva do crime do art. 12 do Estatuto do Desarmamento, pelos fundamentos ao norte mencionados.

É o meu voto.

Belém, 03 de outubro de 2022.

Des. Ronaldo Marques Valle

Relator

Belém, 06/10/2022